Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. VIA INADEQUADA PARA REEXAME APROFUNDADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada no curso de ação penal envolvendo suposta organização criminosa dedicada à prática de fraudes documentais, estelionatos eletrônicos e furtos de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais apta a gerar nulidade absoluta; (iii) verificar se subsiste a contemporaneidade dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A complexidade objetiva da ação penal — com pluralidade de réus e volumoso conjunto probatório digital e documental — justifica o tempo despendido até a fase atual, inexistindo desídia estatal.
5. A análise aprofundada da higidez e da cadeia de custódia de provas digitais demanda dilação probatória, sendo inadequada sua discussão em Habeas Corpus, cabendo ao juízo natural da causa aferir a fiabilidade do material quando da sentença, conforme precedentes do STJ.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos que justificam a medida, e não ao lapso temporal entre os fatos e a decretação, permanecendo atualizados os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta e da capacidade de reiteração delitiva descrita nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319. Súmula 52 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 225.734/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 3/12/2025. STJ, AgRg no RHC 199.390/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11/12/2024. STJ, AREsp 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 16/9/2025. STJ, EDcl no AgRg no HC 958.288/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27/8/2025.